Tribunal: TJES
Processo: 0018486-08.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018486-08.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIQUEIAS HENRIQUE MATOS CRUZ
APELADO: SEGURADORA LIDER -ADMINISTRADORA DO SEGURO DPVAT
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018486-08.2017.8.08.0012

APELANTE: MIQUEIAS HENRIQUE MATOS CRUZ

APELADO: SEGURADORA LIDER – ADMINISTRADORA DO SEGURO DPVAT

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MIQUEIAS HENRIQUE MATOS CRUZ
face da r. sentença proferida às fls. 121/121-v pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES nos autos da
ação de cobrança securitária - DPVAT
ajuizada pelo apelante em face de
SEGURADORA LIDER ADMINISTRADORA DO SEGURO DPVAT

que

julgou extinta a ação pela falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões (fls. 124/128), sustenta o apelante, em síntese, que desnecessário o prévio requerimento administrativo para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT, uma vez que o processo não pode ser visto como um fim em si mesmo, e diante da desnecessidade de esgotamento da via extrajudicial, conforme previsão do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada requerendo a manutenção da sentença (fls. 131/132).

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de dezembro de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 28.02.23

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018486-08.2017.8.08.0012

APELANTE: MIQUEIAS HENRIQUE MATOS CRUZ

APELADO: SEGURADORA LIDER – ADMINISTRADORA DO SEGURO DPVAT

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o apelante
MIQUEIAS HENRIQUE MATOS CRUZ

pretende a reforma da sentença sustentando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizar ação de cobrança do seguro DPVAT.

Sem maiores delongas, a exigência de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT está sedimentada na jurisprudência pátria, após o julgamento do Tema 350 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Todavia, foi fixada regra de transição para que nas ações em que a seguradora conteste o mérito da demanda, mesmo sem a presença do requerimento administrativo prévio, está caracterizado o interesse de agir pela pretensão resistida. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO.
EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR.

AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240).
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 824712 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015)

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e desta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DPVAT. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SEGURADORA QUE APRESENTOU CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO AUTORAL RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, com repercussão geral reconhecida, no qual discutia-se a necessidade de prévio requerimento administrativo para obtenção de benefício previdenciário, firmou entendimento no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. Restou ressalvado, contudo, que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
Posteriormente, o Pretório Excelso estendeu a tese aludida aos pedidos de indenização relativos ao seguro DPVAT, objeto desta demanda. 2. Outrossim, conforme já se pronunciou este e. TJ/ES em diversos julgamentos anteriores, se deve considerar a caracterização do interesse de agir do litigante quando há contestação de mérito pela seguradora. Isso porque, se a requerida, responsável pela análise administrativa dos pedidos, apresenta contestação em juízo que não se limita a alegar a ausência de requerimento administrativo prévio, mas também apresenta argumentos de mérito pela improcedência das pretensões autorais, evidenciado estará o interesse de agir do autor, posto que a seguradora já está expondo motivos pelos quais entende indevida a indenização pleiteada, denotando o seu indeferimento na via extrajudicial
. 3. In casu, a contestação apresentada pela seguradora apelada nestes autos não se ateve apenas à alegação de ausência de interesse de agir, mas também demonstrou resistência ao suposto direito da apelante, visto que tenta refutar os pleitos contidos na exordial. Assim, não há como afastar, neste caso concreto, o interesse de agir da apelante, como já decidiu esta Corte em outras oportunidades. 4. Impõe-se, pois, a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito possa ter seu regular prosseguimento, com saneamento e devida instrução probatória, não sendo possível, neste momento, a aplicação da Teoria da Causa Madura. 5. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. (TJES; AC 0019868-34.2020.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 09/08/2022; DJES 12/09/2022)

PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA DO SEGURO DPVAT PARA ACIDENTES CAUSADOS POR TRANSPORTES COLETIVOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO EM CONTESTAÇÃO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA
. POSSIBILIDADE DE PLEITEAR A INDENIZAÇÃO DE QUALQUER SEGURADORA. VALOR. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. ACRÉSCIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A Lei n. 6.194/74 não excluiu da cobertura do seguro DPVAT os acidentes causados por transportes coletivos, não sendo válida a restrição levada a efeito pela Resolução nº 06/1986 do Conselho Nacional dos Seguros Privados, órgão responsável por fixar diretrizes e normas da política de seguros. Precedente do STJ: RESP 620.178/RJ. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O Supremo Tribunal Federal estendeu para os casos de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada, em sede de repercussão geral, acerca da impossibilidade do ajuizamento da demanda que objetiva o recebimento de benefício previdenciário sem o prévio requerimento administrativo (Recursos Extraordinários nº 839.314/MA, nº 824.712/MA e nº 839.353/MA). Na oportunidade, os efeitos foram modulados para alcançar apenas as ações ajuizadas a partir de 03/09/2014, sendo também reconhecido que, nas hipóteses em que a contestação da seguradora apresentar resistência à pretensão, estará configurado o interesse de agir do beneficiário. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada
. 3. Mesmo quanto aos acidentes automobilísticos ocorridos antes da vigência da Lei n. 8.441/92, a indenização do seguro obrigatório DPVAT podia ser pleiteada em face de qualquer seguradora participante do consórcio. 4. A redação do art. 3º, a da Lei n. 6.194/74, vigente ao tempo do sinistro (outubro de 1988), previa que em caso de morte a indenização seria de quarenta salários mínimos, que deve ser utilizado como referência para indenização, com base no valor do vigente no momento do evento danoso. 5. Quanto aos acréscimos das indenizações do seguro DPVAT, é firme o entendimento de que deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação (AgInt no RESP 1757675/PR). 6. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES; AC 0004342-08.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 06/07/2021; DJES 26/07/2021)

Desta feita, no caso em julgamento, tendo a Seguradora Apelada apresentado contestação de mérito (fls. 66/73), alegando a falta de prova do nexo causal entre o acidente e as lesões, a ausência de comprovação de invalidez permanente, a realização do pagamento da indenização de forma variável de acordo com as lesões sofridas, e a improcedência do pagamento da cobertura DAMS,
resta caracterizado o interesse de agir.

Portanto, diante da prematura extinção do processo sem a abertura da fase instrutória, saneamento, e produção de provas, o feito não está em condições de imediato julgamento, de modo que inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, CPC).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos para o prosseguimento da ação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018486-08.2017.8.08.0012

APELANTE: MIQUEIAS HENRIQUE MATOS CRUZ

APELADO: SEGURADORA LIDER – ADMINISTRADORA DO SEGURO DPVAT

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR – TEMA 350 DE REPERCUSSÃO GERAL – REGRA DE TRANSIÇÃO PARA AS AÇÕES AJUIZADAS APÓS O JULGAMENTO DO TEMA – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO DE MÉRITO PELA SEGURADORA EVIDENCIA A PRETENSÃO RESISTIDA SURGINDO O INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Conforme decidido pelo E. STF no tema 350 de repercussão geral, não obstante a necessidade de prévio requerimento administrativo para as ações de cobrança do seguro DPVAT, a contestação de mérito da seguradora é suficiente para configurar o interesse de agir do autor da ação.

2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.